Tribunal: TJDFT
Processo: 0727670-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727670-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NAILOR REIS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 61, II, “G” E ART. 66, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não é meio processual de reexame das provas colhidas na instrução. Para o seu acolhimento, é necessário que se traga algum fato novo que demonstre a inocência do réu ou alguma circunstância que determine ou autorize diminuição da pena, hipóteses não verificadas in casu. 2. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional, quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acórdão sob revisão, que autorize desconstituir a coisa julgada. 3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o decreto condenatório que se pretende desconstituir veio à lume sem que houvesse lastro probatório mínimo, o que evidencia a presença dos requisitos necessários para o acolhimento da revisão criminal, sendo prescindível o aparelhamento da ação, nesse caso, com a demonstração de fato ou prova nova acerca de sua inocência. Colaciona julgados do STJ e do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Formula pedidos de concessão de gratuidade de justiça, de indenização pelos danos sofridos e de expedição de ofício para o Comando da Polícia Militar do Distrito Federal, determinando a sua reintegração no cargo de 3o sargento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao indicado malferimento aos artigos 155 e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a conclusão da câmara julgadora no sentido de que “a revisão criminal não pode servir de juízo de reapreciação de prova e nem se busca emprestar tal desiderato, ao destacar tais elementos de convencimento sopesados à época da condenação”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRÉVIO EMBARGOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO PROVIMENTO. ... 6. Por fim, cumpre salientar que este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, (...)" (AgRg no AREsp 1.704.043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020), o que, como visto, não é o caso dos autos. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1850458/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/2/2021) (g.n.) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação às pretendidas fixação de indenização e expedição de ofício a PMDF, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029